Tribunal: CARF
Processo: 10680.903516/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903516/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.655 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
PAUL WURTH DO BRASIL TECNOLOGIA E SOLUCOES INDUSTRIAIS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
VERDADE
MATERIAL. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
Colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual
equívoco, tal qual o erro de preenchimento de declaração, não pode figurar
como óbice ao direito creditório vindicado. Prevalece na espécie a verdade
material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal do Brasil
para que seja prolatado novo despacho decisório, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson
(Suplente convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

PAUL WURTH DO BRASIL TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS
LTDA., já qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão no 16-83.775,
de 21 de agosto 2018, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903516/2011-11
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.655 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903516/2011-11

(DRJ) em São Paulo que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
2.
Trata-se de declaração de compensação (DCOMP) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou maior de CSLL,
no valor de R$7.880,74, período de apuração 31/12/2006, arrecadado em 31/01/2007.
3.
Despacho Decisório não homologou a compensação declarada sob o fundamento
de que o crédito refere-se a pagamento de estimativa mensal; portanto, somente poderia ser
utilizado na dedução da CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo (e-fls. 7):
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 7.573,34
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período.
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN)
e art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Grifo nosso)
4.
Em sede de manifestação de inconformidade, conforme consta da r. decisão
recorrida, a recorrente alegou, em síntese, que ao apurar lucro real anual em 31/12/2006, com
saldo a pagar, optou por recolher em 31/01/07 a CSLL devida na declaração de ajuste do período
em vez de recolher a estimativa mensal da CSLL referente à competência dezembro/06.
Entretanto, por equívoco, efetuou o recolhimento no código de CSLL estimativa (2484) quando
o correto seria CSLL ajuste (código 6773). Retificada a DCTF para o código correto (6773),
constatou recolhimento a maior de R$7.513,34 (R$ 264.644,85 - R$ 257.131,51) o que ensejou a
declaração de compensação. Veja-se:
3. Pois bem, no exercício financeiro de 2006, a Requerente antecipou, normalmente, até
a competência de novembro, com vencimento em 31.12.06, os pagamentos devidos por
estimativa, recolhidos sob o código 2484.
4. Já em relação ao recolhimento da estimativa referente à competência dezembro/06, a
Requerente adotou um procedimento diverso. Considerando que, em 31.12.06, foi
apurado seu lucro real anual, com saldo a pagar, ela optou por recolher, já em 31.01.07,
a CSLL devida em razão da declaração de ajuste do período, em vez de recolher a
estimativa mensal da CSLL, relacionada à competência de dezembro/06.
5. Ocorre que, ao efetuar esse recolhimento, alguns equívocos acabaram sendo
cometidos pela Requerente. Vejamos.
6. Inicialmente, é importante ressaltar que, em vez de lançar, no Documento de
Arrecadação de Receitas Federais ("DARF" - doc. 02), o código 6773 (CSLL -
DEMAIS PESSOAS JURÍDICAS - DECLARAÇÃO DE AJUSTE), a Requerente
acabou lançando o código 2484 (CSLL - DEMAIS PJ QUE APURAM O IRPJ COM
BASE EM LUCRO REAL - ESTIMATIVA MENSAL).
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.655 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903516/2011-11

Registre-se, por oportuno, que o código 2484 também foi lançado na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais ("DCTF") da Requerente, cuja retificação foi
transmitida sob o n.o 11.44.96.61.16-03, em 11.07.07 (doc. 03).
7. Além disso, embora tenha recolhido, em 31.01.07, a título de CSLL, o montante de
R$ 264.644,85 (duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e
oitenta e cinco centavos), a Requerente verificou, posteriormente, que a quantia devida
era de apenas R$ 257.131,51 (duzentos e cinqüenta e sete mil, cento e tinta e um reais e
cinqüenta e um centavos), conforme discriminativo abaixo:
[...]
É dizer, o despacho decisório ora contestado não homologou a compensação declarada,
pois partiu da premissa de que a Requerente pretendia compensar crédito de CSLL
recolhido a maior, por estimativa, sob o código 2484 (DEMAIS PJ QUE APURAM O
IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL – ESTIMATIVA MENSAL), o que seria
vedado pela legislação de regência, notadamente pelo artigo 10, da Instrução Normativa
RFB n.° 600/05, vigente à época da transmissão da PER/DCOMP.
Contudo, como já adiantado acima, fácil é perceber que o mencionado indeferimento foi
motivado pelos equívocos cometidos pela Requerente no preenchimento de seu DARF
(doc. 02) e de sua DCTF (doc. 03), que não permitiram à RFB "visualizar" a existência
de um crédito legitimamente compensável.
Afinal, como informado, a Recorrente, erroneamente, informou, tanto no DARF, quanto
na sua DCTF, o código de receita 2484, enquanto, na verdade, deveria ter informado o
código 6773, o que permitiria à RFB "visualizar" a legitimidade de seu crédito, bem
como de seu procedimento de compensação.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, ao argumento de que “o erro no tipo de crédito não se
enquadra em inexatidão material (erro de preenchimento ou de digitação), mas em erro de
direito, mais especificamente em erro no critério jurídico adotado, pois se trata de crédito de
natureza diversa (saldo negativo e não pagamento a maior). Neste sentido, é de se observar que
as informações prestadas na DCOMP e os batimentos efetuados pelos sistemas internos da RFB
são totalmente distintos” (e-fls. 76).
6.
Cientificada da decisão de primeira instância em 12/09/2018, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 11/10/2018, em que reitera as alegações apresentadas em primeira
instância, invoca a verdade material, noticia ainda que pleiteou a retificação do Darf. Por fim,
requer seja reformado o acórdão recorrido, e, subsidiariamente, sejam os autos baixados em
diligência para comprovação da materialidade do crédito pleiteado (e-fls. 87 e seg.).
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
9.
Cinge-se a controvérsia a verificar se o erro de preenchimento de PER/DCOMP
quanto à origem do crédito representa óbice ao direito creditório.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.655 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903516/2011-11

10.
O fundamento do Despacho Decisório para não homologar a compensação foi no
sentido de que o crédito decorrente de estimativa mensal somente poderia ser utilizado na
dedução da CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor saldo negativo.
11.
A r. decisão recorrida, por sua vez, superou o impedimento apontado pelo
Despacho Decisório que não reconhecia o indébito de estimativas. Veja-se:
Em relação a tal motivo de indeferimento, insta esclarecer ao Impugnante que, com a
edição da Instrução Normativa RFB n.o 900 de 30/12/2008 (DOU 31/12/2008), a
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB alterou a interpretação da legislação
positivada na Instrução Normativa SRF n.o 600 de 28/12/2005 (DOU de 30/12/2005) e
anteriores, que não admitia indébitos tributários formados a partir de pagamentos
indevidos ou a maior de estimativas mensais. Assim dispunha a redação do art. 10 da IN
SRF n.o 600/2005:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou
da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.
Destarte, em função de a IN RFB n.o 900/2008 não trazer mais essa vedação,
conclui-se pela ocorrência de sua revogação tácita, devendo prevalecer a
interpretação de que, a partir de então, é possível a formação de indébito
tributário a partir do pagamento indevido ou a maior das estimativas mensalmente
devidas.
[...]
Portanto, não há óbice para pleitos de restituição/compensação de valores de
IRPJ/CSLL calculados por estimativa recolhidos em valores indevidos ou maiores do
que os devidos. (Grifo nosso)
12.
Oportuno registrar que tal posicionamento está alinhado à Súmula Carf no 84.
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata
da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1201-00.404, de 23/2/2011 Acórdão no 1202-00.458,
de 24/1/2011 Acórdão no 1101- 00.330, de 09/7/2010 Acórdão no 9101-00.406, de
02/10/2009 Acórdão no 105-15.943, de 17/8/2006
13.
A r. decisão recorrida, entretanto, manteve a não homologação ao argumento de
que o pleito da recorrente tratava-se de retificação de DCOMP – alteração da origem do crédito
de pagamento indevido ou a maior para saldo negativo – o que somente é possível no caso de
inexatidão materiais e não teria ocorrido na espécie.
No caso em exame, a pessoa jurídica alega que o direito creditório indicado na DCOMP
a título de pagamento indevido ou a maior (PGIM) de CSLL referir-se-ia, em
verdade, a Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2006. Logo, acaba-se por
requerer, na manifestação de inconformidade, que a DCOMP sob análise seja apreciada
com base no aventado Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2006, com a
consequente homologação da compensação pleiteada.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.655 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903516/2011-11

É importante destacar que só cabe a retificação da DCOMP para corrigir meras
inexatidões materiais de preenchimento ou de digitação, consoante o exposto desde a
IN SRF n.o 600/2005 (art. 58), e em conformidade com o art. 108 da IN RFB n.o 1.717
de 17/07/2017 (DOU de 18.07.2017), normativo atualmente vigente sobre a matéria:
[...] (Grifo nosso)
14.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
15.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
16.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
17.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
18.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
19.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
20.
Como se vê, na esteira de superar entendimento vigente á época e com vistas a
superar tal óbice, a recorrente providenciou a retificação da DCTF e dos Darf’s. O impedimento
inicial de compensação de estimativas restou superado pela própria Receita Federal e
reconhecido pelo r. acórdão recorrido. Ocorre que mesmo adotando tais procedimentos o pleito
foi indeferido, desta feita sob o argumento “o direito creditório indicado na DCOMP a título de
pagamento indevido ou a maior (PGIM) de CSLL referir-se-ia, em verdade, a Saldo Negativo de
CSLL do ano calendário de 2006”.
21.
In casu, a recorrente alega que antecipou normalmente até a competência 11/2006,
com vencimento em 31/12/2006, os pagamentos devidos por estimativa (código 2484). Em
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.655 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903516/2011-11

relação à competência 12/2006, adotou procedimento diverso. Tendo em vista que em
31/12/2006 apurou lucro real anual, com saldo a pagar, optou por recolher em 31/01/2007 a
CSLL devida no ajuste (código 6773) em vez de recolher a estimativa mensal da CSLL,
relacionada à competência 12/2006.
22.
Entretanto, efetuou, equivocadamente, o recolhimento no código de CSLL
estimativa (2484) quando o correto seria CSLL ajuste (código 6773). Posteriormente, constatou
também o recolhimento a maior de R$7.513,34, o que ensejou a declaração de compensação. Por
conseguinte, providenciou a retificação da DCTF para o código correto (6773), bem como a
retificação do Darf, restando, o código equivocado somente na DCOMP.
23.
Compulsando os autos, de fato, verifica-se que o débito de CSLL estimativa
declarado em DCTF no período de apuração 12/2006 foi no valor de R$257.131,51 e o Darf
arrecadado no valor de R$264.644,85, o que resultou em recolhimento a maior de R$7.513,34
(R$ 264.644,85 - R$ 257.131,51), cujo montante corrigido pela Selic resultou em R$7.880,74,
conforme informado no PER/DCOMP (e-fls. 42).
24.
Verifica-se ainda que a recorrente, com vistas a corrigir o equívoco cometido,
retificou a DCTF para alterar o código da CSLL estimativa (código 2484) para o CSLL ajuste
(código 6773) (e-fls. 117; 136); bem como solicitou a mesma retificação para o Darf dessa
mesma competência (e-fls. 103; 122). Restou somente o código equivocado (2484) na DCOMP
(e-fls. 43).
25.
Nesses termos, conforme dito acima, uma vez colacionados aos autos elementos
probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, tal qual o erro de preenchimento de
declaração em análise, não pode figurar como óbice ao direito creditório vindicado. Prevalece na
espécie a verdade material. Ainda mais quando o contribuinte demonstra que procurou corrigir
todos os equívocos que estavam ao seu alcance.
26.
Por conseguinte, como tem sido o entendimento desta Turma em casos tais, o
direito creditório deve ser reanalisado pela Receita Federal à luz do entendimento de que é
possível a caracterização de indébito, para fins de compensação, na data do recolhimento de
estimativa, e dos demais documentos retificados colacionados aos autos.
Conclusão
27.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do direito
creditório como pagamento indevido ou a maior (código 6773); prolatar novo Despacho
Decisório; sem óbice de a DRF intimar o contribuinte a apresentar provas complementares; após,
retome-se o rito processual.
28.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital